Tribunal: TJBA
Processo: 8053790-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053790-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADENILDO MOREIRA DO CARMO Advogado(s): CLEYTON BAEVE DE SOUZA, JULIANE ANTUNES DE SOUZA, GABRIELA MANGINI STANG, ANA CAROLINE LIMA MONTEIRO, MELANY PAIVA DE FREITAS, THALES TORRES DOS ANJOS ALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DO PÉ DIREITO (LISFRANC). MOTOBOY. SEQUELAS FUNCIONAIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO MISERO. BENEFÍCIO DEVIDO AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO. TEMA 416 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por segurado, motoboy, beneficiário da justiça gratuita, contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor sofreu acidente em 2014, que resultou em fratura do pé direito (Lisfranc), tendo sido submetido a tratamento cirúrgico e recebido auxílio-doença no período de 13/03/2014 a 08/07/2014. 2. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. 3. Não se sustenta a preliminar de nulidade da perícia por ausência de especialidade do perito, uma vez que o Código de Processo Civil não exige que o perito seja especialista na área específica, mas apenas que detenha conhecimento técnico suficiente para a análise do caso. 4. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando há elementos que apontam em sentido diverso da conclusão do expert. 5. Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio in dubio pro misero, segundo o qual, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao segurado, especialmente quando se trata de benefício de natureza alimentar. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 416, fixou a tese de que "Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão." 7. No caso concreto, o laudo pericial inicial, realizado por perito ortopedista, indicou a existência de sequelas no pé direito do autor, com dor à mobilização e edema residual, concluindo pela existência de incapacidade parcial e permanente. 8. A interpretação sociológica do direito previdenciário orienta que o auxílio-acidente visa compensar o trabalhador pela perda parcial de sua capacidade produtiva, protegendo sua renda e promovendo a dignidade da pessoa humana. 9. Restando demonstrada a existência de sequelas decorrentes do acidente que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, ainda que mínima, deve ser concedido o benefício de auxílio-acidente. 10. Recurso provido para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir da data da cessação do auxílio-doença (08/07/2014). Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8053790-70.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante, ADENILDO MOREIRA DO CARMO, e como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA